Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ENTREGA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PLATAFORMA “OLX”. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Não é cabível ao Recorrente formular em apelação pedido de indenização, que não constava da petição inicial, por se tratar de inovação recursal e supressão de instância. 1.2. Os trechos de argumentos constantes do recurso que não guardam qualquer relação com o objeto dos autos e com o que foi decidido na sentença não devem ser conhecidos, por violarem a dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso quando o Recorrente, a despeito de pedir a benesse, recolhe o preparo recursal, ocorrendo, no caso, preclusão lógica.
2. No mérito, mesmo sem apontar os equívocos no entendimento do Juízo a quo, é certo que o Apelante pleiteou a reforma da sentença e a procedência dos pedidos da inicial, sendo o recurso conhecido apenas nesses limites, em observância aos princípios da adstrição e da primazia de mérito.
3. O caso em litígio refere-se a um golpe perpetrado por terceiro na plataforma “olx” contra as vítimas, vendedor (réu) e compradores (autores) de veículo, situação na qual o terceiro, estelionatário, ludibria cada vítima por meio de conversas isoladas, intermedeia a compra e venda sem ter autorização para tal ato e, por fim, logra o recebimento de pagamento, em detrimento do real vendedor do bem. 3.1. No caso, não se observa a ocorrência de maior incúria de uma das partes que se sobressaia sobre a negligência da outra a ponto de imputar a responsabilidade pelo infortúnio apenas a uma delas. 3.2. Extrai-se dos autos que tanto os compradores quanto o vendedor foram igualmente ludibriados pelo estelionatário e, ao perquirir a falta de cautela, observa-se um descuido de igual proporção entre as partes, que não tiveram o cuidado de esclarecer entre si a real relação que cada uma possuía com o terceiro, estelionatário. 3.3. Incabível, no entanto, impor a manutenção do negócio jurídico com o rateio dos prejuízos, nos termos do art. 945 do Código Civil, pois isto implicaria em decisão “extra petita”, tendo em vista os limites dos pedidos constantes da inicial e da reconvenção. 3.4. A solução que se apresenta, de acordo com a causa de pedir e com os pedidos, é a que exsurge do art. 182 e da segunda parte do art. 148, ambos do Código Civil, segundo os quais “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente” e “(...) o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”.
4. Assim, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, ou seja, o vendedor permanece com o CRV e deve ser reintegrado na posse do veículo; já os compradores, em razão de não ser possível imputar responsabilidade civil ao vendedor por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano que aqueles sofreram, poderão buscar a reparação de seu prejuízo em ação autônoma contra o estelionatário e os beneficiários dos pagamentos.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida, apelo parcialmente conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.